Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716127-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF: “I - Trata-se de impugnação apresentada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF em face do cumprimento de sentença requerido por ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA (ID 118571953), por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 54.385,42, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo e. STF no julgamento da Reclamação n. 29.637/DF. O METRÔ alega que o pagamento do débito deve seguir o rito da Fazenda Pública, sem computar, inclusive, as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Aduz que eventual penhora em valores da Companhia malfere o entendimento exposado na ADPF 524/DF, bem como esvazia a medida cautelar referendada pelo Plenário do Excelso STF, uma vez que frustram o objetivo de assegurar a aplicação do regime de precatórios às condenações judiciais impostas ao METRÔ-DF. Requer a suspensão do processo (ID 122276630). Na manifestação de ID 118900496, a ALSTOM discorda das alegações constantes em ID 118778528 e reiteradas em ID 122276630. Ainda, requer seja indeferido o pedido de intervenção anômala do DISTRITO FEDERAL neste cumprimento de sentença. É a síntese do necessário. Decido. II – Em que pese todas as considerações trazidas pelo METRÔ quanto à efetividade de eventual constrição de valores, essa questão não merece maiores digressões, visto que este Juízo ressaltou em mais de uma oportunidade que o rito das execuções previsto no art. 100 da Constituição Federal não se aplica ao METRÔ, o que foi corroborado por este Tribunal no julgamento do AGI n. 0708070-03.2017.8.07.0000, com a estipulação do percentual de 5% para a penhora do faturamento mensal da Companhia; bem como no julgamento da Reclamação n. 29.637 pelo e. STF, que originou a presente execução. Em relação a ADPF 524/DF, proposta pelo Governador do Distrito Federal contra o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, cabe consignar que as decisões proferidas naquela ação geram efeitos somente em relação às questões discutidas no objeto próprio daquela demanda, que envolve ações trabalhistas, vez que a referida ação não possui repercussão geral, motivo pelo qual indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Quanto a pedido do DISTRITO FEDERAL de ID 117179522 verifica-se que o interesse jurídico do ente público de intervir no feito restou caracterizado, nos termos do art. 121 do CPC. Assim, DEFIRO a intervenção do DISTRITO FEDERAL. Promova o CJU a anotação no cadastro processual. IV – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ/DF. Preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para analisar o pedido de constrição de valores.” A Agravante sustenta não pode ser admitida a intervenção do Distrito Federal no cumprimento de sentença como assistente simples, haja vista o requerimento de intervenção anômala cujos poderes são mais restritos e a falta de demonstração de interesse econômico ou jurídico. Salienta que a penhora de 5% do faturamento afeta apenas o patrimônio da Executada e que a jurisprudência não admite intervenção de terceiros na fase de execução. Acrescenta que a Executada objetiva criar tumulto processual com a intervenção do Distrito Federal. Requer a suspensão da admissão do Distrito Federal como terceiro interveniente e, ao final, a reforma da decisão agravada “no ponto em que admitiu a intervenção do Distrito Federal no processo no 0702299-87.2017.8.07.0018”. Preparo recolhido (35481410). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade da execução. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator